Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. UBER. DESCREDENCIAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. JUSTA CAUSA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RITO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O relacionamento entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, estando a relação obrigacional regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018
2. Por se tratar de contrato civil, é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes sendo que as partes devem guardar, seja na conclusão, seja na execução, os princípios de probidade e boa-fé, nos termos do artigo 422 do Código Civil, se que isso afronte os princípios da autonomia e liberdade contratual.
3. Apesar da indicação de um número de processo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a ré sequer apresentou o dado que originou tal pesquisa, nem tampouco a data em que foi feita a consulta, limitando-se a indicar o referido número.
3.1. O autor apresentou dados na petição inicial em que é possível verificar a existência de homônimo, ou seja, um cidadão com o mesmo prenome e sobrenomes, que inclusive responde a diversos crimes no Distrito Federal, sendo certo que a realização da pesquisa pelo CPF do autor poderia mitigar o risco do apontamento de processos em razão do homônimo, porquanto individualiza a pessoa.
4. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus probatório, e a prevalência do princípio da boa-fé nas relações contratuais, evidencia está o descredenciamento imotivado, merecendo a sentença ser reformada.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Apesar de indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos, não vislumbro a configuração de danos à ordem imaterial do autor.
6. A lei estabelece que os lucros cessantes devem corresponder ao que a parte efetivamente perdeu ou que razoavelmente deixou de lucrar. Se mostra também necessária a mínima comprovação do valor que a parte deixou de ganhar, não sendo possível mera suposição.
6.1. Não restam dúvidas de que o autor se dedicou à plataforma de transporte regularmente nas cinco semanas anteriores ao seu descredenciamento, bem como que ficou descredenciado do aplicativo por culpa exclusiva da ré, deixando, portanto, de auferir renda, sendo devido o pedido indenizatório, que deverá ser objeto de liquidação, a ser feita pelo procedimento comum, na forma do Art. 509, Inciso II, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.